Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704215-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) e JFE 72 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708765-80.209.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as impugnações apresentadas por eles (id 222196078). JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) e JFE 72 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. alegam que o plano de recuperação judicial homologado prevê que os créditos novados deverão ser pagos exclusivamente na forma estabelecida por ele. Esclarece que essa previsão impede que um credor obtenha o adimplemento do seu crédito de maneira diversa dos outros credores de sua categoria. Sustenta que o boletim de subscrição de ativos emitido em nome de Aderbal Carlos de Oliveira demonstra que eles obtiveram o pagamento total do seu crédito da maneira prevista no plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo universal. Argumenta que o pagamento importa na quitação da dívida nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente cumprimento de sentença. Destaca que não se pode permitir a manutenção de duas (2) vias executivas distintas para a busca do mesmo crédito. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que a decisão agravada causa enriquecimento ilícito de Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira. Defende que a Súmula n. 581 do Superior Tribunal de Justiça não se ajusta à hipótese dos autos porquanto não se limitou à mera inclusão da dívida no plano de recuperação judicial. Explica que o valor foi quitado devidamente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a extinção do cumprimento de sentença originário e, subsidiariamente, a extinção do cumprimento em relação a eles. O preparo foi recolhido (id 68566700 e 68566700). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Extrai-se dos autos originários que JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) está incluída no plano de recuperação judicial do Grupo João Fortes Engenharia, homologado pelo Juízo universal (id 216339650 e 211217848 dos autos originários). O documento juntado no id 21127850 dos autos originários, referente à relação nominal de credores da recuperação judicial do Grupo João Fortes Engenharia elaborada nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei n. 11.101/2005, registra JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) como empresa devedora de R$ 950.367,82 (novecentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) a Aderbal Carlos de Oliveira. Os autos originários estão instruídos com o boletim de subscrição de ativos, que consigna o valor de R$ 950.367,82 (novecentos e cinquenta mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) em nome de Aderbal Carlos de Oliveira (id 211217848 dos autos originários). A documentação referida informa que seu uso é exclusivo da agência Bradesco receptora. Consigna que (id 211217848 dos autos originários): (...) Instruções: a agência deve confirmar a subscrição por meio da rotina SEAT opção: Atendimento ao Investidor/subscrição/ exercício de direito, a qual emitirá uma via de confirmação a ser anexada a este boletim que deverá ser enviado ao Departamento de Ações e Custódia e uma via de protocolo com os dados da subscrição efetiva a ser entregue no ato ao investidor. Infere-se das instruções supratranscritas que as vias de confirmação e a via de protocolo comprovam a subscrição efetiva do investidor. JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) e JFE 72 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. juntaram somente o boletim de subscrição de ativos, desacompanhado das vias de confirmação e via de protocolo referidas. Inexiste comprovação inequívoca do pagamento do débito executado a Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira, o que autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença originário. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos de JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial) e JFE 72 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator